Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), de forma simples, assim como a pagar a multa contratual de R$1.000,00 (um mil reais).

2. Em suas razões, preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e pela correção do valor da causa. Suscita preliminar de nulidade de citação, da revelia e da sentença. Requer que seja afastada a condenação, bem como que seja o recorrido condenado a pagar ao recorrente a penalidade ajustada, a indenização por danos morais e a multa pela litigância de má-fé.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Preliminarmente, no tocante aos pedidos de condenação do recorrente ao pagamento da cláusula penal e de indenização por danos morais, a matéria não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, e tampouco é matéria de ordem pública. E consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.

5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.

6. Valor da causa. Não há incorreção no valor atribuído à causa quando representa o proveito econômico pretendido pelo recorrente. Preliminar rejeitada.

7. Nulidade da citação. Diferente do alegado, o ato processual foi realizado segundo as normas legais, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa no ato citatório. Como bem pontou a magistrada na origem (ID 56329468): "a Sra. Oficiala de Justiça certificou corretamente a citação da parte ré, considerando-se as diversas tentativas de localização do réu e, por fim, a confirmação positiva, por e-mail, de recebimento do ato citatório (ID. 166426217). A alegação de confirmação automática do recebimento do e-mail em nada altera a conclusão supra, pois impossível de se aferir a veracidade da alegação de não "leitura" do documento. O entendimento em sentido diverso importaria na exclusão das citações eletrônicas, especialmente as realizadas por e-mail, pois bastaria a ativação de confirmação automática para que fossem posteriormente contestadas em juízo, o que destoa da boa-fé processual. ou na intimação para o cumprimento de sentença”. Ademais, não foi comprovada a existência de prejuízo processual ao recorrente, visto que ofertada contestação e oportunizada a réplica antes da prolação da sentença. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.

8. Revelia. No contexto da legislação especial, a revelia opera-se pelo não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (art. 20, da Lei 9.099/95). No caso, embora o réu/recorrente tenha apresentado contestação, não compareceu à sessão de conciliação, inexistindo irregularidade na decisão que reconheceu a sua revelia. Preliminar de nulidade da revelia rejeitada.

9. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

10. Nulidade da sentença. Afasto o argumento de que o julgamento foi ultra petita, uma vez que o valor da condenação é inferior ao expressamente formulado na exordial. E não configura violação ao princípio da congruência a interpretação lógico-sistemática da inicial e dos seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos utilizados pelo autor (nesse sentido: Acórdão 1698447, 07100309420228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, a interposição de agravo de instrumento não impede a prolação da sentença na origem, importando tão somente na perda superveniente do interesse recursal. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

11. O autor/recorrido denunciou contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o réu/recorrente, controvérsia a ser dirimida segundo as regras do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

12. É inequívoco o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes em março de 2021, pelo valor de R$4.300,00, segundo o qual o réu/recorrido se obrigou ao “acompanhamento de processo administrativo para o reconhecimento do Tempo de Contribuição em primeira instância e em fase de recurso até o trâmite final no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS” (ID 56328704).

13. No caso, o recorrente não comprovou o efetivo cumprimento da sua obrigação contratual (art. 373, II, do CPC). Com efeito, mera exibição de documentos fornecidos por entidades públicas e privadas não caracteriza o adimplemento parcial da obrigação.

14. Nesse contexto, não comprovado que os serviços contratados foram prestados, ainda que parcialmente pelo recorrente, é o caso de restituição integral dos valores pagos pelo recorrido (R$4.300,00). No entanto, deve ser decotada a importância devolvida extrajudicialmente (R$3.000,00), reconhecida pelo autor/recorrido, totalizando R$1.300,00, sob pena de enriquecimento indevido.

15. Ademais, é incabível a aplicação, por analogia, da multa prevista para a desistência e/ou rescisão contratual prevista na cláusula sexta (ID 56328704 - Pág. 4). Com efeito, a medida tem origem contratual e deriva diretamente da autonomia da vontade que a ordem jurídica vigente confere aos contratantes e tem como finalidade prefixar os prejuízos resultantes do descumprimento de determinada obrigação. Assim, ofende o primado da liberdade de contratar a criação de cláusula penal não prevista no contrato (Acórdão 1390269, 07231371820218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; e Acórdão 1682653, 07082285520228070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

16. Destarte, merece reforma a sentença proferida para decotar do valor da condenação a quantia já restituída pelo réu/recorrente (R$3.000,00), assim como para afastar o direito do recorrido à cláusula penal indicada (R$1.000,00).

17. Por fim, registro que nos juizados especiais, não é cabível recurso, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, do FONAJE). E não é o caso da condenação do autor à litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos legais.

18. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação para R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.

19. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.